Tribunal: TJSP
Processo: 2094150-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que mantém decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado – Cognoscível é o recurso, já que não constou da decisão agravada o nome do patrono do agravante, sendo, assim, patente sua tempestividade - A questão envolvendo a rejeição da impugnação ofertada pelo agravante já foi submetida e revertida no AI no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que mantém decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado – Cognoscível é o recurso, já que não constou da decisão agravada o nome do patrono do agravante, sendo, assim, patente sua tempestividade - A questão envolvendo a rejeição da impugnação ofertada pelo agravante já foi submetida e revertida no AI no 2165656-14.2019.8.26.0000 – Não há preclusão, pois, após a liminar concedida no presente recurso (fls. 32/33), e do julgamento do AI no 2165656-14.2019.8.26.0000, onde se determinou o recebimento da impugnação ofertada pelo agravante com conhecimento da regularidade ou não dos cálculos em função do articulado, encerrado não resultou e sim reativado o espaço processual para discussão sobre o alegado excesso de execução - Decisão modificada para cumprimento pelo juízo do comando contido no AI 2165656-14.2019.8.26.0000 - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094150-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados ADRIANA FREITAS COSTA GONÇALVES, FELIPE
COSTA RIDER GONÇALVES e LUCIANA COSTA RIDER GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094150-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14795 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2094150-41.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Adriana Freitas Costa Gonçalves e outros
Comarca de Franca 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Humberto Rocha
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14795

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença -
Decisão que mantém decisão que rejeitou a impugnação ofertada
pelo executado Cognoscível é o recurso, já que não constou da
decisão agravada o nome do patrono do agravante, sendo, assim,
patente sua tempestividade - A questão envolvendo a rejeição da
impugnação ofertada pelo agravante já foi submetida e revertida
no AI no 2165656-14.2019.8.26.0000 Não há preclusão, pois,
após a liminar concedida no presente recurso (fls. 32/33), e do
julgamento do AI no 2165656-14.2019.8.26.0000, onde se
determinou o recebimento da impugnação ofertada pelo agravante
com conhecimento da regularidade ou não dos cálculos em função
do articulado, encerrado não resultou e sim reativado o espaço
processual para discussão sobre o alegado excesso de execução -
Decisão modificada para cumprimento pelo juízo do comando
contido no AI 2165656-14.2019.8.26.0000 - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos do cumprimento de sentença que os agravados ajuizaram contra o agravante,
manteve a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado.
Alega-se, nele, que “os cálculos das partes deverão ser submetidos
para análise, não havendo que se falar em rejeição da impugnação, tampouco em
preclusão, visto estar-se-ia diante de um típico caso de enriquecimento sem causa, pois
não há justificativa lógica para chegar-se ao montante de R$ 139.345,10, que é absurdo e
irreal”.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 32/33), que é
tempestivo, foi preparado e respondido, com preliminar de não conhecimento do recurso,
porque intempestivo (fls. 36/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094150-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14795 - GC
3
Às fls. o juízo prestou as informações solicitadas (fls. 53/55).
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
"1. Trata-se de incidente processual de cumprimento de sentença
com apresentação de cálculo discriminado pelos credores a fls.89.
2. Devidamente intimado o devedor a efetuar o pagamento ou
oferecer impugnação nos exatos termos do artigo 523 do Código
de Processo Civil, sobreveio a impugnação de fls. 98/108. 3. Por
preclusa decisão lançada a fls. 125, rejeitou-se a impugnação
ofertada pelo devedor, determinando-se o prosseguimento
mediante apresentação de cálculo atualizado, pelos credores se o
caso, e indicação de outros bens penhoráveis. 4. Ocorre que o
processo vem claudicando mediante apresentação de petições pelo
devedor, de forma desconexa à regular tramitação do processo. É
que, a fls. 151 o devedor comparece nos autos indicando novo
procurador; a fls. 158, requerer prazo para "elaboração de cálculo
de liquidação, em virtude da complexidade da matéria"(sic),
completamente desconexo em razão de impugnação já rejeitada
(fls.125); novamente a fls. 161 peticiona regularizando sua
representação processual; a fls. 169, requer "republicação" de
decisão e "devolução de prazo para apresentação de planilha de
cálculos" (sic), embora não seja o credor no presente caso;
novamente a fls. 174, vem mais uma vez o devedor requerendo
"deferimento de 5 dias de prazo, por ser imprescindível para a
finalização dos cálculos de liquitação"(sic) e, inusitadamente a fls.
176/178 o devedor apresenta novamente aparente "impugnação"
aos cálculos dos credores, requerendo "restituição e abatimento do
depósito realizado pelo Banco em 14/06/2018". Trata-se pois, de
verdadeira litigância de má-fé os atos procrastinatórios
empreendidos pelo devedor, conforme acima apontado. 5. Assim,
diante da preclusa decisão proferida a fls. 125 que rejeitou a
impugnação ofertada pelo devedor, determino a expedição de
mandado de levantamento depositado a fls.113, em favor dos
credores. 6. Após, dê-se derradeiras vistas do processo aos
credores pelo prazo de cinco dias e após, retornem-me os autos
conclusos para sentença de extinção pelo pagamento, na fila SAJ
conclusos”.
Cognoscível é o recurso, já que não constou da decisão agravada o
nome do patrono do agravante, fato confirmado pelas informações prestadas pelo juízo,
sendo, assim, patente sua tempestividade.
E no mérito comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094150-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14795 - GC
4
É que a questão envolvendo a rejeição da impugnação ofertada pelo
agravante já foi submetido do AI no 2165656-14.2019.8.26.0000, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença -
Decisão que rejeita liminarmente impugnação ofertada pelo banco
executado - A despeito do agravante não ter juntado demonstrativo
de cálculos, conforme disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do Novo
CPC, esclareceu em sua impugnação o valor que entende devido e
os eventuais erros de cálculos do demonstrativo juntado com a
inicial de cumprimento de sentença, de modo que há elementos
suficientes para o recebimento de sua impugnação Precedente
deste Egrégio Tribunal - Tendo em vista a controvérsia a respeito
de verbas e do quanto efetivamente devido, e até para que não haja
supressão de instância, e garantia de fundamentação, segue
desconstituída a decisão agravada, tornados os autos do
cumprimento de sentença à origem para prosseguimento em seus
regulares e ulteriores termos, proferindo o juízo nova decisão,
como de sua convicção motivada - Recurso provido”
E merece destaque o seguinte trecho do julgado:
“A despeito do agravante não ter juntado demonstrativo de
cálculos, conforme disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do Novo CPC, esclareceu em sua
impugnação o valor que entende devido e os eventuais erros de cálculos do demonstrativo
juntado com a inicial de cumprimento de sentença (fls. 23/33), de modo que há elementos
suficientes para o recebimento de sua impugnação.
Assim, aliás, vem entendendo este Egrégio Tribunal:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação.
Em que pese o recorrente não tenha juntado demonstrativo de
cálculos, em observância ao disposto no CPC 525, §§ 4o e 5o, em
sua impugnação esclareceu o valor que entende devido e os
eventuais erros de cálculos do demonstrativo juntado com a inicial
de cumprimento de sentença. Há elementos suficientes para o
recebimento da impugnação. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2170797-82.2017.8.26.0000 - 7a Câmara de Direito
Privado Relator Luís Mario Galbetti - j. em 06/11/2017)
No entanto, tendo em vista as controvérsias a respeito das verbas e
do quanto delas efetivamente devido, e até para que não haja supressão de instância, e
garantia de fundamentação, segue desconstituída a decisão agravada, tornados os autos
do cumprimento de sentença à origem para prosseguimento em seus regulares e ulteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094150-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14795 - GC
5
termos, proferindo o juízo nova decisão, como de sua convicção motivada”.
De outra parte, não há preclusão, pois, após a liminar concedida no
presente recurso (fls. 32/33), e do julgamento do AI no 2165656-14.2019.8.26.0000, onde
se determinou o recebimento da impugnação ofertada pelo agravante com conhecimento da
regularidade ou não dos cálculos em função do articulado, encerrado não resultou e sim
reativado o espaço processual para discussão sobre o alegado excesso de execução.
Nessa quadra, a decisão agravada segue modificada para que seja
seguido o comando contido no AI no 2165656-14.2019.8.26.0000, decidindo o juízo “a
quo” a impugnação articulada pelo agravante como de sua convicção motivada.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)